Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1.026. NÃO INCIDÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível e direcionado aos tribunais superiores.
2. O acórdão esclareceu os motivos pelos quais não é o caso de inscrever o embargado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD “(...) Todavia, o mais relevante é saber se a providência do juiz não importa possibilidade de duplo registro da mesma dívida (bis in idem), com consequências indesejadas para todo mercado – que preza por informações corretas, atualizadas e inequívocas. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido no julgamento do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). Definiu-se, na ocasião, a seguinte tese: "O art. 782, § 3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA". O foco principal do Tema 1026 refere-se à aplicação do art. 782, § 3o da lei processual às execuções fiscais que se baseiam em títulos extrajudiciais – o que não é o caso dos autos. (...)”
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.